Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-60.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESTITUIÇÃO DO ARMAMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORREÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS EM LOCAL DIVERSO DO DE REGISTRO. CONDUTA PENALMENTE SIGNIFICATIVA. ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADO. DOLO COMPROVADO. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se a ausência de interesse recursal da Defesa quanto ao pedido de restituição do armamento, porquanto o Juízo de origem já se manifestou favoravelmente na sentença. Parcial conhecimento do recurso.
2. Tendo a denúncia descrito os fatos supostamente praticados e tendo o Apelante sido condenado pela prática deles, inviável falar em ofensa ao princípio da correlação.
2.1. Ressalte-se que mesmo que haja contradições de narrativa em dois capítulos da denúncia, não se demonstrou efetivo prejuízo, nem se demonstrou que a Defesa não sabia sobre quais fatos de defender, até porque, em memoriais, foram citados os fatos corretos.
3. Não havendo dúvidas de que o Apelante guardava arma de fogo/munição de uso restrito em local diverso do de registro – fato inclusive confessado pelo Apelante em Juízo – inviável absolvição.
4. Ainda que o Apelante tenha formulado pedido administrativo para alteração do local de guarda do armamento/munição e ainda que eles estivessem guardados em cofre seguro da família, isso não é suficiente para reconhecer erro de proibição, pois, para tanto, seria necessário comprovar que ele era inevitável, o que não aconteceu, até porque se espera que um CAC conheça os direitos/deveres relacionados àquelas atividades.
5. Tendo sido apreendidas arma de fogo e munições em endereço diverso do de registro, inviável falar em atipicidade material da conduta, tendo a jurisprudência majoritária fixado o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância, nesse tipo de crime, é excepcional, sendo admitida, somente, em casos de apreensão de poucas munições desacompanhadas da arma de fogo, o que não ocorreu.
6. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.